Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0748733-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA ALVES DE OLIVEIRA VIANA PACIENTE: WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Maria Alves de Oliveira, OAB/GO 58.236 e Dr. Ronaldo Gonçalves dos Reis, OAB/GO 57.116, em favor de WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informam os Impetrantes que o Paciente encontra-se preso desde 28/07/2020, em razão do mandado de prisão preventivo por ordem do Excelentíssimo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal do Distrito Federal, sob o argumento de que o mesmo supostamente é o líder da associação criminosa, possui o controle financeiro do grupo e indica periculosidade, o que justificaria a manutenção da sua prisão e garantia da ordem pública. Alegam, em suma, ausências dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, onde se fixa em 81 dias, conforme jurisprudência. Todavia, verifica-se que a impetração não veio instruída com cópias da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que os Impetrantes tragam aos autos, querendo, cópia de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator